Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-92.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento de veículo – Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições financeiras – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento de veículo – Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições financeiras – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Ausência de prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o eventual período de inadimplência – Vedação do anatocismo em periodicidade inferior à anual em caso de advento desse período - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem - Sucumbência recíproca – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001004-
92.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FABIO RICARDO
THOMAZINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
2
VOTO No: 43331
APEL. No: 1001004-92.2014.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro (3a V. Cív.)
APTE.: Fabio Ricardo Thomazini (A)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito
Contrato de
financiamento de veículo Limitações constantes da Lei da
Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular
(Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições
financeiras
Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo Autorização para a cobrança da
taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação
do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541
do STJ Anatocismo inocorrente no período da normalidade
da avença Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01,
conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Ausência de
prova de expressa pactuação de juros capitalizados em
periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o
eventual período de inadimplência Vedação do anatocismo
em periodicidade inferior à anual em caso de advento desse
período - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor -
Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Procedência parcial
decretada nesta instância ad quem - Sucumbência recíproca
Recurso provido em parte.
1.
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito (contrato de
empréstimo/financiamento de 10.02.2014, fls. 27/29) intentada por
Fabio Ricardo Thomazini em face de Banco do Brasil S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 265/267, de relatório a este
integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
3
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 269/283,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 41).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa mensal de
1,76% ao mês e anual de 23,28% e custo efetivo total de 1,81 ao mês e
23,95% ao ano, fls. 27).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
4
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
5
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
6
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
7
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato de financiamento firmado pelo
apelante com o apelado prevê a taxa mensal de 1,76% ao mês e anual
de 23,28% e custo efetivo total de 1,81 ao mês e 23,95% ao ano, fls. 27)
e, ante a ausência de prova da abusividade dos percentuais pactuados,
devem ser mantidos, porquanto compatíveis com as praticadas pelo
mercado financeiro em operações do mesmo jaez. Impende lembrar que
a instituição financeira apelada não está obrigada a obter autorização
do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros acima de
12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se inclui entre
aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo da cédula
de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 27).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que o
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
8
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
9
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 27) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, não havendo falar, portanto, no período de
normalidade, de capitalização mensal de juros mas, apenas, de simples
técnica de formação da taxa de juros pelo método composto, razão
pela qual fica afastada a pretensão de afastamento da Tabela Price (ou
substituição dela por outro método, como o Gauss), supostamente
utilizada para amortização do saldo devedor.
4. No tocante ao anatocismo, impõe-se, agora,
adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que reconhece a
legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade
inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados posteriormente à
MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e revigorada pela MP no
2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001) e Lei no 10.931/2004,
com previsão expressa dessa prática negocial, conforme Recurso
Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a repercussão geral
(art. 543-B do CPC) da questão relativa à constitucionalidade do
disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001,
de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
10
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
No entanto, o banco apelado não juntou aos autos as
cláusulas gerais do contrato firmado pelo apelante, portanto, inexiste
prova da expressa pactuação da capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual, que era indispensável para o eventual período da
inadimplência, sendo imperioso, portanto, vedar o anatocismo ilícito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
11
determinar o seu expurgo caso o inadimplemento do apelante já se
tenha verificado e o pagamento desse adicional ilícito tenha sido
efetuado, conforme se apurar em regular fase de liquidação deste v.
acórdão.
5. No que concerne à repetição de indébito, os
valores eventualmente pagos a maior pelo apelante (a título de
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no período da
inadimplência) deverão ser restituídos pelo apelado com correção
monetária a partir da data do pagamento indevido que se constatar e
juros legais de mora desde a citação, pois qualquer cobrança indevida
por parte da instituição financeira gera a obrigação de restituir a
importância cobrada indevidamente ao cliente, independentemente da
prova do erro, conforme orienta o C. Superior Tribunal de Justiça por
meio da Súmula 322: “Para a repetição do indébito, nos contratos de
abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro”.
Ademais, a eventual cobrança de valores a maior não
decorreu de dolo ou má-fé do apelado ou de seus prepostos mas, sim,
de aplicação irrefletida de práticas bancárias sedimentadas ao longo do
tempo, o que configura o engano justificável de que trata a parte final
do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
aliás, sequer aplicável à espécie, haja vista a relação jurídica de direito
material que vincula as partes não ter natureza de consumo.
Nessas condições, não é caso de cominar pena ao
apelado, seja com base no Código Civil, seja invocando o Código de
Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n° 159 do C. STF
("Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo
1.531 do Código Civil')”.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-92.2014.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 43331 am
12
para o fim de determinar o realinhamento do débito, apurando-se o
quantum debeatur em liquidação por arbitramento, na forma
assinalada no item 4 acima, condenar o apelado a restituir ao apelante,
na forma simples, o indébito porventura pago sob tais rubricas, com
correção monetária a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada
a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre
as partes e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais mais os honorários do
respectivo ex adverso (art. 86, caput, do CPC) fixados, por equidade, em
R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade judiciária concedida ao
acionante (art. 98, § 3°, do CPC).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica